Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711812-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Decisão – Petição Avulsa – Penhora sobre Contratos Públicos – Medida Contrária à Decisão Liminar – Diligência Indeferida Ao ID 50555966, a Agravada apresentou petição informando o Trânsito em julgado do AGI 0705523-77.2023.8.07.0000, de Relatoria da Eminente Desembargadora Carmen Bittencourt. Considerando o Julgamento do processo em tema, bem como a tese 677 do Superior Tribunal de Justiça, pede a determinação urgente da constrição sobre os contratos firmados com a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins - SES/TO. Pois bem. Anoto que a Decisão proferida ao ID 47346756 tratou apenas da retirada desse Agravo da pauta de julgamento, para aguardar Decisão Colegiada a ser proferida nos autos do AGI 0705523-77.2023.8.07.0000, de Relatoria da Eminente Desembargadora Carmen Bittencourt. Segundo a Decisão em tema: “Retire-se o processo de Pauta. Verifiquei da análise do processo na origem que houve decisão modificando o valor do débito exequendo. O credor interpôs recurso contra referida decisão, desaguando no Agravo de Instrumento 0719975-92.2023.8.07.0000, de Relatoria da Eminente Desembargadora Carmen Bittencourt. Portanto, o que vier a ser decidido naquele recurso interferirá na solução do presente Agravo de Instrumento. Assim, aguarde-se deliberação no Agravo de Instrumento 0719975-92.2023.8.07.0000” Nesse contexto, a notícia sobre o Trânsito em julgado do AGI 0705523-77.2023.8.07.0000 permite a reinclusão desse Agravo de Instrumento em pauta, para decisão colegiada. Vale mencionar, no entanto, que a Decisão por meio da qual foi determinada a retirada do processo de pauta não afastou ou alterou os efeitos da Decisão liminar, proferida ao ID 45263665. Ao proferir a Decisão Liminar, agreguei efeito suspensivo ao recurso e suspendi a penhora de créditos devidos à parte agravante por força de contratos firmados com a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins - SES/TO. Considerando que essa Decisão Liminar não foi reconsiderada ou reformada, seus efeitos persistem. Portanto, não assiste razão ao Recorrido, quanto à pretensão de penhora urgente. A análise quanto à possibilidade, ou não, de penhora sobre contratos públicos deverá aguardar a análise do colegiado, de acordo com os fundamentos já expostos. Repito que, comunicado o trânsito em julgado do AGI 0705523-77.2023.8.07.0000, esse processo poderá ser reincluído em pauta de julgamento, sem risco à segurança jurídica dos envolvidos. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora urgente sobre 20% a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins - SES/TO, por tratar-se de medida contrária à Decisão Liminar proferida por essa relatoria. Inclua-se, com prioridade, na Pauta Virtual. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator